Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014039-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ARTELESTE CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 75.911.438/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MIRELLA MURAD - CPF: 038.939.189-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Se a multa diária por descumprimento foi fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos do mandado de segurança (proc. n.o 1007372-47.2021.8.11.0007), deferiu o pedido da agravada
ARTELESTE CONSTRUÇÕES LIMITADA
, nos seguintes termos (ID. 135504675):

“Vistos em substituição legal.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, representada por TÚLIO GABRIEL DE CARVALHO BELTRÃO, contra ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

A inicial foi recebida (ID 74707183), sendo deferida parcialmente a liminar requestada, a fim de determinar à autoridade coatora que aplique a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores concernentes aos materiais empregados na construção civil e das subempreiteiras, calculando o imposto apenas sobre o preço do serviço, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n.o 116/2003, art. 156, III, 146, III, a da CF.

Verifica-se nas certidões de ID 80519188 e 80548025, a intimação/notificação positiva quanto a liminar deferida.

No entanto, juntou-se aos autos manifestação da impetrante, informando o descumprimento da ordem judicial e requerendo a intimação da impetrada para que cumpra a ordem judicial, fixando-se multa diária em caso de descumprimento.

Ante ao exposto, defiro o pedido da impetrante, determinando seja intimado o impetrado para que dê total cumprimento a liminar concedida no ID 74707183, fixando-se, desde já,
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, consignando que o descumprimento injustificado de decisões judiciais pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV e parágrafo 2o, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito em substituição legal”.

O agravante circunstancia que foi impetrado, em 15.12.2021, mandado de segurança pela agravada, e, no dia 03.02.2022, foi deferido parcialmente o pedido liminar,
“(...) determinando à autoridade coatora que aplique a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores concernentes aos materiais empregados na construção civil e das subempreiteiras, calculando o imposto apenas sobre o preço do serviço, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n.o 116/2003, art. 156, III, 146, III, a da CF”
.

Alega que, antes mesmo da juntada da certidão de intimação da referida decisão, a agravada juntou manifestação informando o descumprimento da liminar, e, na sequência,
“(...) sem intimar o Agravante para aferir a manifestação de descumprimento da agravada, sobreveio outra decisão em complementação e em caráter liminar, determinando o cumprimento da primeira, sob pena de multa diária ao impetrado (secretário municipal de fazenda) no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(ID. 135504674 - Pág. 4).

Aduz, ainda, que
“(...) no id 84482524 vê-se nova manifestação da impetrante, de 10.05.2022, arguindo descumprimento da liminar, e requerendo majoração da multa, sendo que nesta data o Município SEQUER havia sido intimado da decisão de id 80641715, que fixou a multa”
(ID. 135504674 - Pág. 4).

Nesse sentido, insiste que não houve descumprimento da determinação judicial, pois a impetrante, ora agravada, teria colaborado com a demora nas deduções, uma vez que, por exemplo, deixou de encaminhar notas fiscais importantes e apresentou tabela de dedução sem assinatura, esclarecendo que
“(...) as deduções estão correndo, sempre em respeito à legislação, o que não significa dizer que tudo que está sendo declarado como dedutível está sendo recepcionado pelo fisco”
(ID. 135504674 - Pág. 7).

De outro lado, afirma que
“(...) o risco de dano encontra-se presente na medida em que multa diária fixada com base em alegações maliciosas pode ser exigida do impetrado, desrespeitando os princípios supracitados (cooperação e boa-fé processual), bem como o da segurança jurídica”
(ID. 135504674 - Pág. 7).

Pede, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, para afastar a multa diária ou, subsidiariamente, reduzi-la, e, ao final, o provimento do recurso.

E, no mérito, requer
“
que seja recebido, conhecido e PROVIDO TOTALMENTE
o presente agravo de instrumento, para o fim de revogar na integralidade a Decisão ora agravada, seja pela ausência de descumprimento de liminar; seja pelas alegações maliciosas proferidas pela agravante; ou seja pelo desrespeito dos princípios da cooperação processual; contraditório e ampla defesa; e boa-fé processual. Subsidiariamente, requer-se a REDUÇÃO CONSIDERÁVEL da multa fixada, em respeito ao princípio da proporcionalidade”.

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 141069176).

Contra a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de Instrumento interposto, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 148298158), no qual, reforça os argumentos já ventilados na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 136521181) e, também, pelo não provimento do agravo interno (ID. 149577180).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 148487695.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança, que fixou multa diária na hipótese de descumprimento da determinação judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se
que ARTELESTE CONSTRUÇÕES LIMITADA, no dia
15.12.2021,
impetrou “mandado de segurança com pedido liminar” (proc. n.o 1014039-36.2022.8.11.0000) contra ato coator do
Secretário de Finanças do Município de Alta Floresta, MT,
consistente na negativa de dedução dos valores de materiais da base de cálculo do imposto de ISSQN.

N
o dia
03.02.2022
, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar,
“(...) determinando à autoridade coatora que aplique a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores concernentes aos materiais empregados na construção civil e das subempreiteiras, calculando o imposto apenas sobre o preço do serviço, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n.o 116/2003, art. 156, III, 146, III, a da CF”
.

Na certidão emitida em
24.03.2022
, foi atestado que
“(...) a intimação quanto à medida liminar foi cumprida no dia 15/03/2022 e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da determinação”.

Por sua vez, na decisão proferida em
25.03.2022
, foi determinada a intimação da parte impetrada para que providencie o total cumprimento da liminar outrora concedida, fixando multa diária, na monta de R$ 500,00 (quinhentos) reais,
motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

O art. 139, inciso IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
de modo que, inicialmente, a imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537).

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de ser admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n.o 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso)

Nesse aspecto, constata-se, a princípio, que, consoante exposto pelo magistrado de primeiro grau, houve apenas
a referência da multa diária como forma de advertência
no caso de descumprimento da ordem judicial,
e não a sua incidência
, até mesmo porque o julgador possui discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao réu/demandado, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para alcançar o cumprimento da decisão, da mesma forma que possui discricionariedade para revogá-la quando desnecessária.

Dessa forma, se conforme atestado pela parte agravante nas razões do agravo interno,
“restou comprovado nos autos do mandado de segurança que a dedução de materiais vem sim ocorrendo em relação à agravada, o que de fato ocorre, é que as deduções não se dão na integralidade, como bem quer a empresa, e sim nos moldes da legislação em vigor”
(
sic
– ID. 148298158 - Pág. 4), não há porque se preocupar com a incidência da multa, que apenas será aplicada em caso de descumprimento injustificado do comando, como consignado pelo magistrado
a quo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –DECISÃO LIMINAR – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 139, IV E 297, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PROVIMENTO N. 56/2008, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA – PROVIMENTO PARCIAL.

De acordo com os artigos 139, inciso IV, 297, ambos do CPC, cabe ao juiz determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

Em vista da comprovação de cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a multa imposta.

(N.U 1019344-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Além disso, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1.
A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes.
III - A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das
astreintes
, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)(grifo nosso)

Com efeito, o valor pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1.o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

No caso, considerando que a multa diária foi arbitrada com fito de compelir o cumprimento da decisão liminar emitida na data de
03.02.2022
, cooperando para a garantia do princípio da razoável duração do processo, e que o montante fixado (R$ 500,00 – quinhentos reais) não se revela abusivo e/ou desproporcional, não há falar em afastamento ou redução da referida sanção neste momento processual.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (
artigo 300, do CPC)
, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023